Tribunal: STF
Processo: RE 452668
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: 
  
  
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE ARESTO MONOCRÁTICO. INEQUÍVOCO INTUITO MODIFICATIVO. CONHECIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. 
PROCESSUAL CIVIL. A DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÁO VINCULA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA 528/STF. 
Recurso de embargos de declaração conhecido como agravo regimental, ao qual se nega provimento.